Tribunal: TJDFT
Processo: 0736743-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MANTIDOS O REGIME FECHADO E A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é considerada de especial relevância, se verossímil e compatível com os demais elementos de prova.
2. No caso, inviável o acolhimento do pleito de absolvição quanto ao crime de extorsão, uma vez que restou plenamente configurado nos autos o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem indevida, nos exatos termos do crime descrito no art. 158 do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantidos o regime fechado e a prisão preventiva do apelante.